Tribunal: TJDFT
Processo: 0749392-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749392-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ANA MARIA FIGUEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 78223243) interposto por COOPERFORTE Cooperativa de Crédito e Investimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0711991-78.2024.8.07.0014 ajuizada em face de ANA MARIA FIGUEIRA COSTA, determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, por considerá-los impenhoráveis por se tratarem de verba de natureza salarial. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 245491598-na origem): "Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. O(a) executado(a) alega que a penhora recaiu sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio das quantias. É o relatório. Decido. O art. 854, §4o, do Código de Processo Civil, não prevê a necessidade de prévio contraditório para análise da alegação da impenhorabilidade. Assim, o pedido deve ser analisado liminarmente. Verifico que o bloqueio efetivamente recaiu EM PARTE sobre verba oriunda de aposentadoria/salário/poupança, ou seja, quantia impenhorável nos termos do artigo 833, do CPC, como se observa do documento do id 237292748, referente ao salário recebido na Caixa Econômica, no valor de R$ 4.453,51. Quanto aos demais, não há prova. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu totalmente em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Declaro inválido EM PARTE o bloqueio e defiro a liberação da quantia à parte executada após a preclusão desta decisão e intimação do credor." A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 78223243), em síntese, que a decisão combatida lhe causa grave lesão, porquanto a liberação dos valores bloqueados inviabilizará a satisfação do crédito exequendo, tendo em vista a resistência da Agravada em adimplir o débito e a ausência de outros bens penhoráveis. Sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja mantido o bloqueio até o julgamento definitivo. Afirma que, embora a Agravada tenha alegado impenhorabilidade dos valores, não comprovou de forma idônea que o montante bloqueado é proveniente exclusivamente de verba salarial, pois não juntou extratos bancários completos, declaração de imposto de renda ou outros documentos aptos a demonstrar a origem dos depósitos. Argumenta, ainda, que a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada quando não comprovada a destinação exclusiva dos valores ao sustento do devedor e de sua família, especialmente em hipóteses em que os rendimentos são elevados e a penhora não compromete o mínimo existencial. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja mantido o bloqueio integral dos valores penhorados via SISBAJUD, ou, subsidiariamente, determinada a penhora parcial de até 30% dos proventos mensais da Agravada, com base na aplicação analógica do art. 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003, a fim de garantir a efetividade da execução. Preparo recolhido ao ID 78337128. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). No caso concreto, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada. De início, observa-se que a decisão agravada foi devidamente fundamentada e se encontra em consonância com o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que consagra a impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, justamente para resguardar a subsistência do devedor e de sua família. Embora a parte agravante sustente que a parte executada não comprovou de forma cabal a origem dos valores bloqueados, o magistrado de origem consignou expressamente que parte do montante constrito provém de verba salarial, conforme comprovado nos autos, razão pela qual determinou o desbloqueio parcial. Assim, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, manifesta ilegalidade ou teratologia capaz de justificar a suspensão imediata dos efeitos da decisão impugnada. Outrossim, o risco de dano grave ou de difícil reparação não restou devidamente demonstrado, uma vez que a eventual liberação parcial dos valores poderá ser revista por ocasião do julgamento de mérito deste recurso, caso constatada a improcedência da alegação de impenhorabilidade. A concessão do efeito suspensivo, por sua natureza excepcional, exige a presença cumulativa dos requisitos acima referidos, o que não se verifica na hipótese. Ante o exposto, recebo o recurso, com fulcro no artigo 1.019 do Código de Processo Civil, sem atribuir-lhe efeito suspensivo, por ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital